Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012410-32.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GASPAR IMOBILIÁRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
AGRAVADO: JÚLIO KRASNIEVIOZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012410-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVANTE), JULIO KRASNIEVIOZ - CPF: 392.225.601-59 (AGRAVADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES MELO - CPF: 690.981.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça é
"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos"
(AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012410-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GASPAR IMOBILIÁRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

AGRAVADO:

JÚLIO KRASNIEVIOZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GASPAR IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em substituição legal,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, na Ação de Resolução de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos no 1004571-30.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
JÚLIO KRASNIEVIOZ
, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão, concernente à reintegração de posse no imóvel objeto da lide.

A agravante sustenta que celebrou “contrato verbal de promessa de compra e venda do imóvel n. 02, do Condomínio Residencial Jardim das Rosas, situado na quadra n. 24, Distrito de Primavera, com 150,50m2, sendo 52m2 de área construída, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT sob o n. 34.2862”.

Aduz que o pagamento se daria por meio de financiamento bancário e pelo valor apurado no Laudo de Avaliação realizado pela Caixa Econômica Federal, sendo que a transferência da titularidade somente ocorreria após o pagamento total da obrigação.

Discorre que
“o Agravado se imitiu na posse do imóvel, em 19 de setembro de 2015, e quando o financiamento foi aprovado pela CEF, conforme se verifica pelo Laudo de Avaliação elaborado pelo Banco, o recorrido se negou a assinar o contrato e a apresentar os documentos necessários à sua formalização”
(sic)
.

Afirma que em 20/02/2019
“notificou pessoalmente o Agravado para que desse prosseguimento ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal, assinando e apresentando os documentos necessários, ou promovesse a quitação do imóvel de outra forma até o dia 28 de fevereiro de 2019”
(sic).

Ressalta que com a inércia do agravado, em 30/04/2019 procedeu a notificação extrajudicial por meio do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Sorriso/MT, que notificou o Agravado em 23/05/2019, configurando-se a mora.

Assim, ante a permanência no imóvel sem realizar a contraprestação devida, pugna pela reforma da decisão, e, por conseguinte, a sua reintegração liminar na posse do imóvel.

O preparo foi recolhido (Id. 11992491) e a tutela recursal por mim indeferida em 29/08/2019, ocasião em que foi determinada a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id. 13056952), cuja audiência não se realizou em razão da ausência das parte, conforme certidão de Id. 24350967, de 16/11/2019.

Contrarrazões ofertadas no Id. 18401466, onde o agravado defende ser indispensável a prévia rescisão do contrato e a declaração judicial para que seja concedida a reintegração de posse, além de não estar presente o prejuízo de dano irreparável ou de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, os autos revelam que a demanda ajuizada pelo agravante na origem tem por objeto um contrato verbal de compra e venda de um imóvel localizado no Condomínio Residencial Jardim das Rosas, no Distrito de Primavera, Comarca de Sorriso, e, diante da alegada inadimplência do comprador, ora agravado, pretende a resolução contratual, imediata reintegração na posse e a condenação do réu por perdas e danos.

No entanto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não é possível autorizar a reintegração de posse do promitente vendedor, antes de resolver o contrato de compra e venda, mediante a prévia manifestação judicial.

Desde já, em que pese a insurgência do agravante, adianto que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

É que, consoante se verifica, a pretensão do agravante é reintegrar-se no imóvel que vendeu ao agravado em 2015, sob a alegação de inadimplência contratual, ante o não cumprimento das obrigações assumidas, sendo forçoso concluir que a medida pretendida decorre da própria resolução contratual.

Ou seja, a reintegração de posse está diretamente vinculada à procedência do pedido resolutivo, o qual, somente será apreciado quando do julgamento do mérito, de modo que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se mostra recomendável o deferimento de liminar em sede de cognição sumária, como é a hipótese dos autos.

Ademais, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento imediato do agravado do imóvel, objeto da lide.

Nesse contexto, trago à baila a jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)”
(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II
-
Enquanto se encontrar em discussão a própria resolução contratual, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração do vendedor, ora agravante, na posse do imóvel,

sobretudo porque o pagamento da parcela remanescente dependia da efetivação do Registro da Escritura, o que não ocorreu devido a questões ligadas ao georreferenciamento da área. III
– A reintegração de posse decorre da procedência da própria ação de rescisão contratual pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.”

(N.U 1009306-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Assim, ante a ausência de qualquer argumento capaz de sobrepor aos fundamentos da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020